Tribunal: TJSP
Processo: 2061621-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a autoridade coatora a reconhecer a essencialidade da atividade da impetrante durante a quarentena, suspendendo os efeitos da Notificação série A– 354907/2020-22776 - Decisão que deferiu medida liminar para autorizar a impetrante a exercer suas atividades nos termos da legislação atual, até decisão final, sob pena de multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a autoridade coatora a reconhecer a essencialidade da atividade da impetrante durante a quarentena, suspendendo os efeitos da Notificação série A– 354907/2020-22776 - Decisão que deferiu medida liminar para autorizar a impetrante a exercer suas atividades nos termos da legislação atual, até decisão final, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00 – Presentes os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora" – Multa fixada apenas para o caso de descumprimento da medida liminar – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061621-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, é agravado CASADORA UTILIDADES
LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Leonardo
Afonso Pontes, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 2/13
VOTO No 27.780
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061621-66.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
AGRAVADA: CASADORA UTILIDADES LTDA.
INTERESSADO: GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO
DE RIO CLARO-SP
Juiz de 1a Instância: André Antonio da Silveira Alcantara
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Pretensão de compelir a autoridade coatora a
reconhecer a essencialidade da atividade da impetrante durante a
quarentena, suspendendo os efeitos da Notificação série
A 354907/2020-22776 - Decisão que deferiu medida liminar para
autorizar a impetrante a exercer suas atividades nos termos da
legislação atual, até decisão final, sob pena de multa diária no
valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00 Presentes os
requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” Multa
fixada apenas para o caso de descumprimento da medida liminar
Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
CLARO contra a decisão de fls. 50/57 dos autos principais que, em Mandado
de Segurança impetrado contra ato do GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO-SP, deferiu a medida liminar pleiteada, para
autorizar a impetrante a exercer suas atividades nos termos da legislação
atual (artigo 2o, § 1o, da Portaria Municipal no 4.890, de 23 de março de
2020, lastreada no Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, e
Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020), situação que deverá ser
observada pelos agentes da municipalidade, com a suspensão dos efeitos da
Notificação série A-3543907/2020-22776, até decisão final, sob pena de
multa diária, de responsabilidade do ente público ao qual integra a autoridade
coatora, no valor de R$ 2.000,00, até o montante de R$ 50.000,00, sem
prejuízo de eventual majoração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 3/13
Alega a agravante, em síntese, que a atuação da
equipe fiscal da vigilância sanitária do Município de Rio Claro está amparada
na Lei Estadual no 10.083/98, Resolução ANVISA RDC no 283/2005, Decreto
Municipal no 11.791/2020 e Portaria no 4.890/2020, além do Decreto
Estadual no 64.881/2020 e Lei Federal no 13.979/2020, regulamentada pelo
Decreto no 10.282/2020; que a agravada não preenche os requisitos para
continuar funcionando durante a pandemia, pois o estabelecimento comercial
não se enquadra nas exceções previstas pelo art. 2o, § 1o, da Portaria
Municipal no 4.890/2020; que a loja tem como atividade principal o comércio
de utilidades domésticas, embalagens e materiais de limpeza, não havendo no
local, gêneros alimentícios de primeira necessidade; que não é possível
equiparar a atividade da agravada com a atividade similar a de um
supermercado; que as supostas vendas alegadas no mandado de segurança
se referem a e-commerce da empresa, atividade que não foi impedida pela lei,
conforme orientação dos agentes da fiscalização sanitária; e que a reabertura
da loja gerará um efeito em cascata de ações judiciais de outros
estabelecimentos similares, colocando todo o trabalho de precaução contra o
coronavírus em risco.
Sustenta que as medidas de quarentena adotadas
estão em conformidade com as orientações a Organização Mundial de Saúde;
que a livre iniciativa é princípio fundamental no art. 1o, inciso IV, da
Constituição Federal, mas existem outros valores constitucionais a serem
preservados, como a vida e a saúde da população; que a liberdade econômica
da agravada deve ceder espaço às medidas sanitárias para enfrentar o
coronavírus; que não é possível a concessão de medida satisfativa em face da
Fazenda Pública (art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92) e não estão presentes os
requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança; que a
agravada atrai a população do município por comercializar presentes,
utilidades, descartáveis e embalagens, razão pela qual o direito vindicado não
é incontestável; e que o entendimento consolidado da doutrina e da
jurisprudência é no sentido de que não se aplica a multa diária em ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 4/13
mandado de segurança. Prequestiona a matéria, para fins de interposição de
eventuais recursos especial e extraordinário.
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
agravada.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
43/47) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 53/60).
É o relatório.
Para a concessão da liminar em Mandado de
Segurança, é necessário que se encontrem presentes os requisitos
ensejadores da medida, quais sejam, o “fumus boni juris” e o “periculum in
mora”.
No caso, cumpre reconhecer a relevância dos
fundamentos invocados na inicial pela impetrante, de modo que os requisitos
do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” se acham presentes,
vislumbrando-se a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, caso a
medida seja alcançada somente no julgamento do mérito da ação
mandamental.
Ao menos nesta sede de cognição sumária, existe
nos autos prova suficiente para infirmar o ato administrativo que culminou na
notificação da impetrante para o fechamento do estabelecimento comercial
durante o período de quarentena determinado pelo Decreto Estadual no
64.881/2020 e pela Portaria Municipal no 4.890/2020.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que a impetrante, ora agravada, tem como atividade
econômica o “comércio atacadista e varejista de embalagens de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 5/13
material e artigos descartáveis em geral; de artigos para escritório, de
papelaria e para festas em geral; artefatos de material plásticos em geral para
uso pessoal, doméstico e industrial; de produtos de higiene e limpeza para
uso pessoal, doméstico e industrial; de móveis em geral, objetos de
decoração, artigos de colchoaria, de iluminação, eletrodomésticos, de
equipamentos eletroeletrônicos domésticos ou pessoais, de telefonia e
comunicação e de áudio e vídeo; de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios, lanchonete e cafeteria” (fls. 15 dos
autos principais).
Constata-se que a impetrante foi notificada pela
Vigilância Sanitária do Município de Rio Claro para a “paralização imediata do
estabelecimento conforme Portaria 4.890, de 23/03/2020 em seus artigos 1o
e 2o (nos parágrafos 1o e 2o) e artigo 3o (em conformidade com a Lei
Estadual 10.083/1998)” por não representar um serviço essencial, já que não
comercializaria
produtos
alimentícios
de
primeira
necessidade,
sendo
autorizado o serviço de delivery (fls. 40/41).
O Decreto Estadual no 64.881/2020, que determina
“quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19
(Novo Coronavírus), e dá providências complementares” estabelece as
atividades que devem permanecer suspensas durante o período de
quarentena e também aquelas que não se sujeitam à suspensão, por serem
consideradas essenciais:
Artigo 1o - Fica decretada medida de quarentena no
Estado de São Paulo, consistente em restrição de
atividades
de
maneira
a
evitar
a
possível
contaminação ou propagação do coronavírus, nos
termos deste decreto.
Parágrafo único - A medida a que alude o “caput”
deste artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de
2020.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste
decreto, fica suspenso:
I
-
o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 6/13
“shopping centers”, galerias e estabelecimentos
congêneres, academias e centros de ginástica,
ressalvadas as atividades internas;
II - o consumo local em bares, restaurantes,
padarias
e
supermercados,
sem
prejuízo
dos
serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se
aplica a estabelecimentos que tenham por objeto
atividades essenciais, na seguinte conformidade:
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias
e serviços de limpeza e hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem
como os serviços de entrega (“delivery”) e “drive
thru” de bares, restaurantes e padarias;
3.
abastecimento:
transportadoras,
postos
de
combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de
veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. comunicação social: meios de comunicação social,
inclusive
eletrônica,
executada
por
empresas
jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e
imagens;
6. demais atividades relacionadas no § 1o do artigo
3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de
2020.
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário
COVID-19, instituído pelo Decreto no 64.864, de 16
de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais
abrangidos pela medida de quarentena de que trata
este decreto.
Artigo 3o - A Secretaria da Segurança Pública
atentará,
em
caso
de
descumprimento
deste
decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do
Código Penal, se a infração não constituir crime
mais grave.
Artigo 4o - Fica recomendado que a circulação de
pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite
às necessidades imediatas de alimentação, cuidados
de saúde e exercício de atividades essenciais.
Artigo 5o - Este decreto entra em vigor em 24 de
março de 2020, ficando revogadas as disposições
em contrário, em especial:
I - o inciso II do artigo 4o do Decreto no 64.862, de
13 de março de 2020;
II - o artigo 6o do Decreto no 64.864, de 16 de
março de 2020, salvo na parte em que dá nova
redação ao inciso II do artigo 1o do Decreto no
64.862, de 13 de março de 2020;
III - o Decreto no 64.865, de 18 de março de 2020.
A Portaria no 4.890/2020 do Município de Rio Claro
praticamente reproduziu o teor do Decreto Estadual no 64.881/2020,
ajustando-o à realidade local:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 7/13
Artigo 1o - Fica determinado que o equipamento de
Saúde do município de Rio Claro, em suas instâncias
pública e privada, adotarão de forma integral as
medidas determinadas pelo Decreto Estadual n.
64.881, de 22 de Março de 2020, quanto à restrição
de
atividades
de
maneira
a
combater
a
contaminação ou propagação do coronavírus.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste
decreto, fica suspenso:
I
-
o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços, especialmente em casas noturnas, centros
comerciais,
condomínios
de
lojas,
galerias
e
estabelecimentos congêneres, academias e centros
de ginástica;
II - o consumo local em bares, restaurantes,
padarias e supermercados, sendo permitido apenas
os serviços de entrega tipo "delivery" e "drive thru"
recomendando-se
que
trabalhe
com
número
reduzido de manipuladores na área de cozinha a fim
de preservar do risco de propagação os trabalhadores. Os comércios ambulantes de
alimentos, desde que devidamente regularizados
perante
a
municipalidade,
poderão
operar
em
regime de drive thru.
§ 1o - O disposto no "caput" deste artigo não se
aplica a estabelecimentos que tenham por objeto
atividades essenciais, na seguinte conformidade:
1. Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias
e serviços de limpeza e hotéis;
2.
Alimentação:
supermercados
e
congêneres,
açougues e serviços de entrega "delivery" e "drive
thru" de bares, restaurantes e padarias; nesse
contexto, os estabelecimentos como mercados,
supermercados, hipermercados e atacadistas, além
das padarias e açougues, deverão estabelecer
controle de fluxo e de acesso a fim de impedir, de
forma eficaz, o ingresso demasiado de pessoas ao
ambiente interno de forma concomitante, deixando
amplo espaço para distanciamento e circulação dos
frequentadores ou clientes, evitando o acúmulo de
pessoas em ambiente confinado comprometendo a
condição sanitária do local.
3. Fabricação e abastecimento: transportadoras,
postos de combustíveis e derivados, depósitos de
gás
GLP,
armazéns,
oficinas
de
veículos
automotores, depósitos de material de construção e
bancas de jornal; ainda recomenda-se, em especial
no caso das indústrias, que alterem o layout de
linhas de produção e armazenamento a fim de
prover maior espaçamento entre os funcionários e
renovação do ar em volume adequado no ambiente
de trabalho, evitando a propagação do coronavírus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 8/13
4. Serviços e segurança: Pet shops, lavanderias,
serviços de segurança privada, bancos e lotéricas
(nesse caso recomendado o controle de fluxo e
acesso de clientes para limitar o número de pessoas
confinadas
no
mesmo
ambiente),
serviços
de
limpeza e coleta de lixo;
5. Demais atividades relacionadas no § 1o do artigo
3o do Decreto federal no 10.282, de 20 de março de
2020.
§ 2o - A Vigilância Em Saúde, por meio do
Departamento de Vigilância Sanitária e suas autoridades nomeadas deliberará sobre casos
adicionais abrangidos pela medida de quarentena de
que trata este decreto.
Artigo 3o - Em conformidade com a Lei Estadual n.
10.083/ 1998 - Código Sanitário do Estado de São
Paulo, ficam os estabelecimentos a que se refere
esta portaria, tanto liberados quanto proibidos ao
funcionamento, sujeitos à fiscalização das Autoridades Sanitárias da Vigilância Sanitária
Municipal e dos órgãos com poder de polícia da
municipalidade e Estado, a saber, a Guarda Civil
Municipal de Rio Claro e a Polícia Militar do Estado
de São Paulo que, em caso de descumprimento
deste decreto, aplicarão as sanções previstas em
toda legislação vigente aplicável, no máximo rigor,
com a imposição imediata de penalidade pecuniária
de multa em valor proporcional à capacidade
econômica e gravidade do delito do Infrator.
Artigo 4o - Fica ainda recomendado que a circulação
de pessoas no âmbito de nosso município se limite
às necessidades imediatas de alimentação, cuidados
de saúde e outras atividades essenciais.
Artigo 5o - Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Já o art. 3o do Decreto Federal no 10.282/2020, com
a redação dada pelo Decreto no 10.292/2020, estabelece que:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de
2020,
deverão
resguardar
o
exercício
e
o
funcionamento dos serviços públicos e atividades
essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o - São serviços públicos e atividades essenciais
aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços
médicos e hospitalares;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 9/13
II - assistência social e atendimento à população em
estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada,
incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de
presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V
-
transporte
intermunicipal,
interestadual
e
internacional de passageiros e o transporte de
passageiros por táxi ou aplicativo;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;
X - geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos
para o funcionamento e a manutenção das centrais
geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção,
transporte e distribuição de gás natural;
XI - iluminação pública;
XII - produção, distribuição, comercialização e
entrega, realizadas presencialmente ou por meio do
comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene,
alimentos e bebidas;
XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias
radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares; XV
-
vigilância
e
certificações
sanitárias
e
fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas
dos vegetais e de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados
de origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou
terrestre;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e
aporte prestados pelas instituições supervisionadas
pelo Banco Central do Brasil;
XXI - serviços postais;
XXII - transporte e entrega de cargas em geral;
XXIII
-
serviço
relacionados
à
tecnologia
da
informação e de processamento de dados (data
center) para suporte de outras atividades previstas
neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;
XXV - produção e distribuição de numerário à
população
e
manutenção
da
infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do
Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII
-
produção
de
petróleo
e
produção,
distribuição e comercialização de combustíveis, gás
liquefeito
de
petróleo
e
demais
derivados
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 10/13
petróleo;
XXVIII - monitoramento de construções e barragens
que possam acarretar risco à segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos
com vistas à garantia da segurança coletiva,
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e
de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às
demandas que continuem em andamento e às
urgentes;
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas
com a seguridade social, compreendidas no art. 194
da Constituição;
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas
com a caracterização do impedimento físico, mental,
intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência,
por
meio
da
integração
de
equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de
reconhecimento de direitos previstos em lei, em
especial na Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 -
Estatuto da Pessoa com Deficiência;
XXXV
-
outras
prestações
médico-periciais
da
carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao
atendimento
das
necessidades
inadiáveis
da
comunidade;
XXXVI - fiscalização do trabalho;
XXXVII
-
atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto;
XXXVIII - atividades de representação judicial e
extrajudicial,
assessoria
e
consultoria
jurídicas
exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à
prestação
regular
e
tempestiva
dos
serviços
públicos;
XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza,
obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde; e
XL - unidades lotéricas.
§ 2o Também são consideradas essenciais as
atividades
acessórias,
de
suporte
e
a
disponibilização dos insumos necessários a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento
dos serviços públicos e das atividades essenciais.
Respeitado o esforço do patrono da agravante,
restou suficientemente demonstrado nos autos que a atividade exercida pela
impetrante pode ser enquadrada nas hipóteses excepcionadas pela legislação,
seja porque congênere à de supermercados, seja porque destinada à venda
de produtos de higiene e limpeza ou, ainda, porque destinada ao fornecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 11/13
de insumos necessários ao funcionamento dos serviços públicos e das
atividades essenciais.
Ainda que o exercício da atividade comercial da
impetrante não estivesse sendo integralmente obstado pelas medidas
emergencialmente adotadas pelo Poder Público, dada à possibilidade de
atuação na modalidade delivery ou drive thru, merece ser levado em
consideração o argumento de que a agravada tem entre seus clientes
hospitais, padarias, açougues, bares, restaurantes, hotéis, postos de
combustíveis e supermercados.
No mais, é certo que o fornecimento de produtos
descartáveis e de higiene e limpeza é de grande importância no momento de
emergência sanitária vivenciado pela sociedade, a fim de evitar a rápida
propagação do vírus em nosso meio.
Portanto, a princípio, o exercício da atividade
comercial da impetrante durante o período de quarentena determinado pelo
Decreto Estadual no 64.881/2020 e pela Portaria Municipal no 4.890/2020 não
se mostra irregular ou incompatível com a situação de calamidade pública
instaurada em razão da pandemia do COVID-19, que exigiu das autoridades
públicas a adoção das medidas emergenciais para a redução da velocidade de
propagação do coronavírus, com a suspensão das atividades dos
estabelecimentos comerciais não essenciais.
Assim, ao menos por ora, há prova inequívoca ao
convencimento da verossimilhança das alegações da impetrante, para
justificar o deferimento da liminar pretendida.
Também não resta dúvida quanto à presença do
“periculum in mora”, já que a paralisação das atividades da impetrante pode
contribuir significativamente para o desabastecimento dos produtos descartáveis e de higiene
e limpeza na região, além de ampliar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 12/13
desnecessariamente o deslocamento dos munícipes para a aquisição dos
produtos mencionados.
A questão é complexa e enseja melhor análise no
Juízo a quo, quando da vinda das informações, ocasião em que douto
Magistrado terá mais elementos para reanalisar a questão e julgar o mérito.
Por fim, a jurisprudência dominante dos Tribunais
Superiores é no sentido de admitir a multa diária cominatória contra a
Fazenda Pública, na hipótese de descumprimento de obrigação de fazer.
O caput do artigo 537 do Código de Processo Civil de
2015 dispõe:
“A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito”
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Mandado
de
Segurança - Fornecimento de medicamentos -
Liminar concedida, com fixação de prazo para
cumprimento da determinação, sob pena de multa
diária - Possibilidade - Tutela específica que ostenta
caráter nitidamente acessório e coercitivo, não
constituindo um fim em si mesmo, mas sim
verdadeira medida de apoio - Ferramenta que tem
como substrato o célere cumprimento das decisões
proferidas pelo Poder Judiciário - Decisão mantida -
Agravo
não
provido”
(AI
no
0045539-72.2012.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador LEME DE CAMPOS, j.
12.4.2012).
“MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS.
Portadora
de
Alzheimer.
Indisponibilidade do direito à saúde. A prescrição
por profissional não pertencente à rede pública não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061621-66.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO N 27780o 13/13
pode inviabilizar o fornecimento pelo Poder Público.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Imposição de
multa diária. Possibilidade. Medida que objetiva o
cumprimento da determinação judicial. Fixação, no
entanto, de teto máximo para a multa. Recurso
parcialmente provido, em parte mínima” (AI no
0202269-48.2011.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. desembargador CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, j. 3.4.2012).
Assim, a imposição de multa diária para a hipótese
de descumprimento da decisão é adequada, pois a inobservância das decisões
judiciais importa em infringência a direito do lesado.
Vale assinalar que a multa foi estabelecida apenas
para o caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que nada
acontecerá se a determinação judicial for atendida.
Dessa
forma,
merece
ser mantida a decisão
recorrida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa aos dispositivos legais mencionados no recurso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora